Tribunal: TJES
Processo: 5002264-03.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Negativa de Prestação Jurisdicional
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002264-03.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

COATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO E BAIXA DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Deborah Guimarães Pinto nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato do Desembargador Raphael Americano Câmara, cuja ordem fora extinta sem julgamento de mérito por decisão monocrática mantida pelo Plenário da Corte.

A recorrente vem manejando sucessivos recursos e petições, em clara tentativa de protelar a marcha processual, tendo sido interpostos 20 recursos no prazo de dois anos, a maioria desprovida de fundamentação adequada e conexão com o objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente incorreu em abuso do direito de recorrer, autorizando a imediata certificação do trânsito em julgado, baixa dos autos e aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A recorrente reitera insistentemente matérias já decididas, inclusive acerca da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, conforme reiterado em diversas manifestações do parquet.
5. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece como abuso do direito de recorrer a interposição desmedida e descabida de recursos, autorizando a certificação imediata do trânsito em julgado e aplicação de penalidades.
6. A conduta da recorrente se enquadra na hipótese do art. 80, V, do CPC, ao opor resistência injustificada ao andamento do processo por meio de recursos manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Determinada a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos, com aplicação de multa de 5 (cinco) salários mínimos à recorrente, nos termos do art. 81, §2º, do CPC.

Tese de julgamento: 1. A interposição sucessiva, descabida e protelatória de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação imediata do trânsito em julgado e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, V; 81, §2º; 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.447.391/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19.9.2024; STF, RHC 124.968 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, examina-se novo Agravo Interno ajuizado por
DEBORAH GUIMARAES PINTO
nos autos do Mandado de Segurança que promove contra ato coator atribuído ao Desembargador
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
.

Nas razões recursais (ID 13236075) a embargante alega, em síntese, a imprescindibilidade de intervenção do Ministério Público neste feito.

Em manifestação (ID 13410824), o Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, reitera as informações prestadas nos recursos anteriores, e pugna pelo desprovimento do agravo.

Pois bem, conforme se pode observar dos autos, a Agravante propôs o presente Mandado de Segurança contra ato coator atribuído ao Desembargador
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, sendo o writ extinto sem julgamento do mérito na Decisão Monocrática ID 5565049, a qual foi mantida, de forma unânime, pelo Plenário desta Corte (ID 8244281).

Desde então, e até mesmo em momento anterior, a impetrante vêm,
em explícito abuso do direito de recorrer
, interpondo uma infinidade de recursos, a maioria desconexos e totalmente dissociados da situação dos autos, bem como juntando um incontável número de petições e documentos.

Para que não restem dúvidas quanto ao descrito abuso do direito de recorrer, segue a cronologia das manifestações recursais:

CRONOLOGIA

09.03.2023 - Interposição do Mandado de Segurança pela Recorrente

CRONOLOGIA DOS RECURSOS

ID

Data

Tipo

Despacho/Decisão/Julgamento

4837112

28.04.2023

Impugnação as Informações

- não aplicável

5054935

30.05.2023

Despacho

- Determinando a prévia oitiva da Procuradoria para posterior apreciação do pedido de liminar.

5120129

02.06.2023

Embargos de Declaração

- não aplicável

5251098

26.06.2023

Decisão Monocrática

- Não conhecendo dos Embargos ID 5120129

5552106

26.07.2023

Manifestação do Ministério Público

- Informa a desnecessidade de sua intervenção no feito

5565049

07.08.2023

Decisão Monocrática

- Extingue o Mandado de Segurança sem julgamento do mérito

5777340

21.08.2023

Agravo Interno

- não aplicável

6119175

22.09.2023

Decisão

- Indefere pedido de assistência judiciária da Agravante e manda recolher as custas

6447650

25.10.2023

Decisão Monocrática

- Não conhece do Agravo Interno por deserção

6493662

29.10.2023

Embargos de Declaração

- não aplicável

6745223

28.11.2023

Decisão Monocrática

- Nega provimento aos Embargos ID 6493662

6898094

12.12.2023

Agravo Interno

- não aplicável

8244281

14.05.2024

ACÓRDÃO

- Nega provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão unipessoal que não conheceu do Agravo Interno anterior devido a deserção

8433095

24.05.2024

Embargos de Declaração

- não aplicável

9713696

02.09.2024

ACÓRDÃO

- Nega provimento aos Embargos ID 8433095

9887068

11.09.2024

Embargos de Declaração

- não aplicável

9936780

16.09.2024

Manifestação do Ministério Público

- Informa a desnecessidade de sua intervenção no feito

10082812

24.09.2024

Impugnação a Manifestação do Ministério Público

- não aplicável

11371236

10.12.2024

Manifestação do Ministério Público

- reitera a desnecessidade de sua intervenção no feito

11663613

16.01.2025

Impugnação a Manifestação do Ministério Público

- não aplicável

12173399

12.02.2025

Nova Impugnação a Manifestação do Ministério Público

- não aplicável

12403964

26.02.2025

Decisão

- Reconhece a ausência de necessidade de intervenção do Ministério Público

12480385

03.03.2025

Embargos de Declaração

- não aplicável

12932338

04.04.2025

ACÓRDÃO

- Nega provimento aos Embargos ID 8433095

13106716

10.04.2025

Embargos de Declaração

- não aplicável

13125317

10.04.2025

Decisão Monocrática

- Nega provimento aos Embargos ID 12480385

13236075

17.04.2025

Agravo Interno

- não aplicável

14213964

24.06.2025

ACÓRDÃO

- Nega provimento aos Embargos ID 13106716

14424985

28.06.2025

Recurso Ordinário

- não aplicável

14531314

03.07.2025

Impugnação a Certidão de Juntada de Acórdão

- não aplicável

14531658

06.07.2025

Impugnação a Manifestação do Ministério Público

- não aplicável

Como se pode observar do compilado acima, e dos autos, no curto prazo de pouco mais de dois anos, foram interpostos
20 recursos pela, aqui, Agravante,

fora a quantidade incontável de petições que atravessou, e a infinidade de documentos juntados, em clara litigância temerária.

Registro que, conforme entendimento consolidado no STJ em reiterados julgamentos,
a interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer,
autorizando a baixa imediata dos autos
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A interposição de agravo regimental/interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do Relator. Precedentes.
3. A interposição descabida e desmedida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a imediata certificação do trânsito em julgado
. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.447.391/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A interposição de agravo regimental/interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do Relator. Precedentes.
3. A interposição descabida e desmedida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a imediata certificação do trânsito em julgado
. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos. (AgRg no AgRg nos EAREsp n. 2.365.463/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 17/4/2024.)(destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 258 DO RISTJ. ERRO INESCUSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O agravo regimental interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível. 2. Consoante os termos dos arts. 1.021 do novo Código de Processo Civil e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. 3. Configurado o erro grosseiro, incabível a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal. 3.
A interposição descabida de sucessivos recursos (AgRg no AgRg nos ERESP no AgRg no RESP N.1.957.213/TO - SP) configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos
. Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos (AgRg no AgRg nos EREsp 1.957.213/TO, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 22/6/2023) (destaquei)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO. I - Consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, somente são cabíveis embargos de declaração quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso. II - A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. III -
A interposição descabida e desmedida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a imediata certificação do trânsito em julgado. Precedentes da Corte Especial do STJ e do Supremo Tribunal Federal
(EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 723.122/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 6/6/2018, DJe 14/6/2018; RHC 124.968 AgR-ED, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, processo eletrônico DJe-243, divulgado em 16/11/2016, publicado em 17/11/2016; (AI 608735 AgR-ED-AgR-ED-AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 5/5/2009, DJe-108, divulgado em 10/6/2009, publicado em 12/6/2009). IV - Embargos de declaração rejeitados. Determina-se, ainda, seja certificado o trânsito em julgado do respectivo acórdão, com imediata baixa dos autos nesta Corte (EDcl no AgRg na Pet 15.520/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 8/5/2023) (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento do STF:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO. I - Consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, somente são cabíveis embargos de declaração quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso. II - A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
III - A interposição descabida e desmedida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a imediata certificação do trânsito em julgado. Precedentes da Corte Especial do STJ e do Supremo Tribunal Federal
(EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 723.122/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 6/6/2018, DJe 14/6/2018; RHC 124.968 AgR-ED, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, processo eletrônico DJe-243, divulgado em 16/11/2016, publicado em 17/11/2016; (AI 608735 AgR-ED-AgR-ED-AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 5/5/2009, DJe-108, divulgado em 10/6/2009, publicado em 12/6/2009) IV - Embargos de declaração rejeitados. Determina-se, ainda, seja certificado o trânsito em julgado do respectivo acórdão, com imediata baixa dos autos nesta Corte. (EDcl no AgRg na Pet n. 15.520/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)(destaquei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO. I - Trata-se de agravo regimental interposto pelo recorrente contra a decisão que indeferiu liminarmente embargos de divergência opostos em desfavor de acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência em agravo em recurso especial. II - A sucessiva apresentação de recursos perante o Superior Tribunal de Justiça ganha contornos de medida de caráter absolutamente protelatório, cujo o fim é, tão somente, o retardamento da solução jurisdicional em caráter definitivo. III -
A interposição descabida e desmedida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a imediata certificação do trânsito em julgado. Precedentes da Corte Especial do STJ e do Supremo Tribunal Federal
(EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 723.122/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 6/6/2018, DJe 14/6/2018; RHC 124.968 AgR-ED, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, processo eletrônico DJe-243, divulgado em 16/11/2016, publicado em 17/11/2016; (AI 608735 AgR-ED-AgR-ED-AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 5/5/2009, DJe-108, divulgado em 10/6/2009, publicado em 12/6/2009). IV - Recurso de agravo regimental não conhecido para manter a decisão monocrática da Presidência. Determina-se, ainda, seja certificado o trânsito em julgado do respectivo acórdão, com imediata baixa dos autos nesta Corte. (AgRg na Pet n. 15.118/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 27/9/2022.) (destaquei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELA DEFESA EM AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ART. 159 DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO. I - Trata-se de agravo regimental interposto pelo recorrente contra a decisão que indeferiu liminarmente embargos de divergência opostos em desfavor de acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de embargos de declaração nos embargos de declaração, em agravo regimental, em agravo em recurso especial. II - Depreende-se dos autos que o ponto da controvérsia está na insatisfação com o indeferimento do pedido de realização de sustentação oral em agravo. III - O acórdão embargado, que não apreciou o mérito do recurso, encontra fundamento no art. 159 do Regimento Interno no STJ, inclinando-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não ensejando, portanto, o acolhimento dos embargos de divergência, pela incidência do disposto nas Súmulas n. 315 e 168 do Superior Tribunal de Justiça. IV - A sucessiva apresentação de recursos perante o Superior Tribunal de Justiça ganha contornos de medida de caráter absolutamente protelatório, cujo o fim é, tão somente, o retardamento da solução jurisdicional em caráter definitivo.
V - A interposição descabida e desmedida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação do trânsito em julgado.
Precedentes da Corte Especial do STJ e do Supremo Tribunal Federal (EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 723.122/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 6/6/2018, DJe 14/6/2018; RHC 124.968 AgR-ED, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, processo eletrônico DJe-243, divulgado em 16/11/2016, publicado em 17/11/2016; (AI 608735 AgR-ED-AgR-ED-AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 5/5/2009, DJe-108, divulgado em 10/6/2009, publicado em 12/6/2009). VI - Recurso de agravo regimental improvido para manter a decisão monocrática. Determina-se, ainda, seja certificado o trânsito em julgado do respectivo acórdão, com imediata baixa dos autos nesta Corte. (AgRg nos EAREsp n. 1.171.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 12/12/2018.) (destaquei)

Assim, demonstrada a interposição descabida e desmedida de sucessivos recursos, fica configurado o abuso do direito de recorrer por parte de DEBORAH GUIMARAES PINTO, devendo ocorrer a imediata certificação do trânsito em julgado da demanda, com base nos precedentes acima, e a baixa dos autos, bem como deve ser aplicada a penalidade inerente à litigância temerária perpetrada (CPC art. 80, V).

III. Conclusão

Diante do exposto,
voto no sentido de seja reconhecida a prática de interposição descabida de sucessivos recursos para, aplicando o entendimento consolidado nas Cortes Superiores, certificar-se o trânsito em julgado do presente processo, promovendo-se a baixa dos autos, posto que configurado o abuso do direito de recorrer,
devendo ainda ser aplicada à recorrente multa de 5 (cinco) salários mínimos em razão da comprovada litigância de má-fé (CPC art. 81, §2º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito